Tribunal: STF
Processo: ACO 669
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2019-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. ESTADO DE SERGIPE. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO. VALOR MÍNIMO NACIONAL POR ALUNO. FIXAÇÃO. LEI 9.424/1996. DECRETO 2.264/1997. FORMA DE PAGAMENTO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA.



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    2. O Estado federado não buscou recursos alheios em nome próprio. As municipalidades possuem legitimidade própria para responsabilizar a União a qual vem sendo exercida em consonância aos REsp 1.101.015, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, e RE-RG 636.978, de relatoria do Ministro Cezar Peluso. 



    3. Há matéria de ordem pública a ser resolvida, porque o prazo prescricional da pretensão de cobrança das complementações de recursos do FUNDEF é de 5 anos, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/1932. A ação foi ajuizada em 15.05.2003 e o primeiro decreto irregular adveio em 23 de dezembro de 1997, além disso a parte Embargada pretende o recebimento de numerário milionário em referência ao exercício de 1998. A contagem prescricional ocorre mês a mês em relação jurídica de trato sucessivo, à luz da diferenciação da prescrição do fundo de direito e das parcelas que seriam recebidas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação. Em síntese, não são devidos os valores apresentados pela parte Embargada relativos a período anterior a 15 de maio de 1998.



    4. O fundamento da responsabilização civil da União não é a assunção financeira de encargo de outro ente federativo pela parte Embargada, mas sim, a omissão do governo federal em cumprir com seu dever específico e constitucional de complementação das despesas públicas com educação fundamental. Portanto, não há omissão na decisão recorrida, tampouco necessidade de demonstração de efetivo dispêndio em educação fundamental pela parte Embargada.



    5. É inviável a argumentação da parte Embargante segundo a qual por tratar-se de repasses de recursos pela sistemática de lançamentos de créditos e débitos em fundo contábeis não haveria a necessidade de atualização monetária da condenação. A partir de cada repasse a menor em função de erro no cálculo do VMAA, surge o dano indenizável e marca-se o termo inicial da correção.



    6. A pendência de ações cautelares não acarreta em omissão. É consabido que o julgamento da ação principal referente à cautelar acarreta em perda do objeto da última, à luz do art. 485, VI, do CPC. Logo, decorre do próprio sistema processual que com o trânsito em julgado deste feito as ações acessórias perderão seu objeto, não havendo necessidade de manifestação quanto a isso no acórdão embargado.



    7. O direito do patrono da parte Vencedora aos honorários sucumbenciais surge no ato decisório que impõe a sucumbência e correlaciona-se ao resultado conferido à causa. Sendo assim, o marco temporal para aplicação das regras do novo Código de Processo Civil pertinentes à matéria é a data em que é imposta a sucumbência, o que ocorreu, no particular, em 06 de setembro de 2017, posteriormente à vigência da novel legislação processual.



    8. Em relação à aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, é certo que em julgamento posterior ao acórdão embargado na data de 20 de setembro de 2017, especificamente o RE 870.947, de relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 20.11.2017, o Tribunal Pleno do STF assentou a inconstitucionalidade da utilização da Taxa Referencial para fins de correção monetária. Esse novo contexto fático-normativo será considerado em sede de liquidação ou de cumprimento definitivo de sentença.



    9. A Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes.



    10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para fins de assentar a prescrição dos valores apresentados pela parte Embargada relativos a período anterior a 15 de maio de 1998.